Tribunal: STF
Processo: HC 248820
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO N. 9.246/2017. BENEFÍCIO OBTIDO POR DECRETO ANTERIOR. VEDAÇÃO LEGAL PREVISTA NO ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO. MANDAMUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Sobre o pedido de indulto com base no Decreto n. 9.246/2017, as instâncias ordinárias compreenderam não ser possível a concessão da benesse, tendo em vista que apenado foi agraciado com comutação decorrente do decreto de 2014. 2. "O Decreto n. 9.246/2017 veda, expressa e taxativamente, em seu art. 7º, parágrafo único, a concessão da comutação por ele instituída, a quem já tenha sido beneficiado por igual benesse processual decorrente de decretos anteriores" (AgRg no HC n. 714.744/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022). 3. Agravo regimental desprovido



    Alega-se que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão do indeferimento do pedido de comutação de penas com base no Decreto Presidencial 9246/2017.



    Sustenta-se que o art. 7º, parágrafo único, do referido Decreto Presidencial deve ser interpretado no sentido de que “a ausência de deferimento da comutação com relação aos Decretos anteriores não é óbice à aplicação de referido normativo”.



    Busca-se, em suma, a concessão da ordem, de ofício, para garantir “ao Paciente a Comutação de Penas pelo Decreto presidencial nº 9.246/2017, vez que preenchidos os requisitos legais para tanto”.



    A PGR opinou pelo não conhecimento do writ e, caso conhecido, pela denegação da ordem.



    É o relatório. Decido.



    1. Sem razão o impetrante.



    A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que a concessão de indulto ou comutação de penas está inserida no exercício do Poder discricionário conferido ao Presidente da República pelo art. 84, XII, da Constituição Federal (ADI 2795 MC, Relator, Maurício Corrêa, Pleno, DJ 20.05.2003), observados os limites previstos no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal. Dessa forma, a análise do benefício pelo Poder Judiciário fica adstrita ao preenchimento das condições estabelecidas no Decreto Presidencial.



    Na espécie, o STJ afastou a tese defensiva com base nestes fundamentos (eDOC 4, p. 4/5):



    Sobre o pedido de comutação com base no Decreto n. 9.246/2017, as instâncias ordinárias compreenderam que o fato de o apenado ter sido agraciado anteriormente por outras comutações impedia nova concessão do benefício. 



    O Magistrado de primeiro grau assim se manifestou (e-STJ fl. 15): 



    Dispõe o parágrafo único, do artigo 7º, do Decreto 9.246/2017 in verbis: 



    Art. 7º A comutação da pena privativa de liberdade remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2017, será concedida, nas seguintes proporções: 



    (...)



     Parágrafo único. A comutação a que se refere o caput será concedida às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade que não tenham, até 25 de dezembro de 2017, obtido as comutações decorrentes de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior (grifo nosso).



     No presente caso, observa-se que o sentenciado já foi beneficiado com a concessão da Comutação de Penas com base no Decreto de 2014, o que impede a concessão de novo benefício nos termos do diploma legal supracitado.



    Por sua vez, o Tribunal estadual destacou (e-STJ fls. 146/147):



     De início, insta salientar que, de fato o cativo não se insere no rol das pessoas passíveis de serem beneficiadas com a comutação com base no D. 9.246/2017, posto que em seu artigo 7º está disposto que: “Concede-se comutação às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade que não tenham, até 25 de dezembro de 2017, obtido as comutações, de decretos anteriores, independente de pedido anterior”. 



    E colhe-se do Boletim Informativo que o sentenciado fora beneficiado com a comutação de penas nos termos do Decreto nº 8.340/2014, de modo que fica arredada a possibilidade de nova concessão da comutação de penas, com base nesse Decreto. 



    Diante desse quadro, não havia realmente como conceder a pleiteada comutação. 



    Compreendi que as instâncias ordinárias interpretaram corretamente o texto legal ao afirmarem que o fato de o acusado ter sido agraciado com comutação de pena decorrente do decreto presidencial do ano de 2014 inviabiliza a concessão do mesmo benefício pelo Decreto n. 9.246/2017. 



    Isso, porque a vedação que está expressa no Decreto n. 9.246/2017, mais precisamente no art. 7º, parágrafo único, concede comutação "às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade que não tenham, até 25 de dezembro de 2017, obtido as comutações decorrentes de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior".



    A meu ver, o entendimento exarado pelo STJ não configura constrangimento ilegal, pois alinha-se à interpretação dada por ambas as Turmas desta Suprema Corte ao parágrafo único do art. 7º do Decreto Presidencial 9.246/2017:



     



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 9.246/2017. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. 1. O registro lançado pelo Juízo das Execuções de que o agravante foi beneficiado com comutações de pena, em decorrência de decretos presidenciais anteriores, revela quadro que não se amolda aos requisitos objetivos declinados no Decreto 9.246/2017, notadamente ao previsto no parágrafo único do art. 7º. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 165939 AgR, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.03.2019)



    HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. COMUTAÇÃO – REQUISITOS. O artigo 7º, parágrafo único, do Decreto nº 9.246/2017 veda a comutação a quem já tenha sido beneficiado por decreto anterior (HC 179147, Relator Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.11.2020)



    Diante desse cenário, não verifico ilegalidade na decisão que fundamentou o indeferimento do benefício em razão do não preenchimento de requisito objetivo previsto na norma.



    2. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente